Tribunal: TJMT
Processo: 0002560-30.2010.8.11.0050
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002560-30.2010.8.11.0050
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ADAIR FELIPE - CPF: 873.394.801-10 (JUIZO RECORRENTE), IDIONIR ALVES DIAS - CPF: 020.367.429-47 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0083-97 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ADAIR FELIPE - CPF: 873.394.801-10 (RECORRIDO), IDIONIR ALVES DIAS - CPF: 020.367.429-47 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0083-97 (JUIZO RECORRENTE), JUÍZO DA 1a VARA DA COMARCA DE CAMPO NOVO DO PARECIS (JUIZO RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA – SENTENÇA PROFERIDA NA VIGÊNCIA DO CPC/73 - AÇÃO
PREVIDENCIÁRIA –
AUXÍLIO-ACIDENTE – LAUDO PERÍCIAL CONCLUSIVO – COMPROVAÇÃO DA REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - APLICAÇÃO DO RESP 1495146/MG (TEMA 905 DO STJ) – SENTENÇA RETIFICADA PARCIALMENTE.

1. “Comprovadas que as lesões decorrentes de acidente de trabalho resultam em redução da capacidade para o trabalho, impõe-se a concessão do benefício previdenciário – auxilio acidente. O auxílio acidente será devido a partir do dia da cessação do auxílio-doença.” (Apelação / Remessa Necessária 79454/2016, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 23/04/2018, Publicado no DJE 07/05/2018).

2. Quanto aos juros de mora e correção monetária estes devem incidir nos termos do Tema 905 do STJ.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de remessa necessária de sentença proferida pelo juízo da 1a Vara da Comarca de Campo Novo dos Parecis/MT, M.M Lidiane de Almeida Anastácio Pampado, que na ação para concessão de benefício previdenciário ajuizada por ADAIR FELIPE em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, que julgou procedente o pedido inicial
para conceder o benefício da auxílio-acidente ao autor e reconheceu a necessidade do reexame necessário em razão do art. 475, I, do CPC/73
.

Condenou ainda a pagar as parcelas atrasadas com correção monetária até a data do efetivo pagamento pelo INPC e juros moratório de 0,5% ao mês a partir da citação.

Decorreu o prazo recursal sem recurso voluntário das partes.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou da desnecessidade da sua intervenção nos autos – id. 8636589 -.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de recurso de apelação cível contra sentença proferida na Ação para concessão de benefício previdenciário ajuizada por ADAIR FELIPE em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, que julgou procedente o pedido inicial
para conceder o benefício da auxílio-acidente
.

Na espécie, o cerne da controvérsia recursal reside em verificar se há nos autos os requisitos exigidos na legislação específica para a concessão do benefício previdenciário pleiteado –
auxílio-acidente
.

Com efeito, o auxílio-acidente será concedido ao segurado quando após a consolidação das lesões resultarem em sequelas que impliquem
em redução da capacidade para o trabalho que o segurado habitualmente exercia
, a teor do que dispõe o art. 86 da Lei no 8.213/91.

Por sua vez, o Decreto no 3.048/1999, em seu artigo 104,
§ 4o, inciso I estabelece que não é devida a concessão do benefício de auxílio-acidente nos casos em que se verifica a redução da capacidade funcional sem repercussão na capacidade laborativa:

Art. 104.
§ 4o Não dará ensejo ao benefício a que se refere este artigo o caso:

I - que apresente danos funcionais ou redução da capacidade funcional sem repercussão na capacidade laborativa;

No caso dos autos, realizada a perícia médica, o perito concluiu que o autor possui redução da capacidade para o trabalho (id. 2386394), como se vê:

“o periciado não se encontra incapacitado, apresentando somente amputação parcial do indicador esquerdo, o que segundo os critérios restringe em 3% a sua capacidade laborativa, sendo portando sua incapacidade, parcial.”

Ora, depreende-se do laudo médico produzido nos autos que a parte autora apresenta a sequela permanente, provocando redução da capacidade laborativa.

Cumpre ressaltar que o perito do juízo é de confiança e imparcial, possuindo conhecimento suficiente para diagnosticar eventual lesão ou doença que diminua a capacidade laborativa.

Partindo dessas premissas, diante dos documentos apresentados nos autos pela parte autora e do laudo pericial, resta evidente que faz jus ao recebimento do benefício de auxílio-acidente.

A propósito, esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PREVIDENCIÁRIO. INDENIZAÇÃO ACIDENTÁRIA. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA PARA A FUNÇÃO EXERCIDA NA ÉPOCA DO ACIDENTE. PROCESSO DE REABILITAÇÃO PARA OUTRA FUNÇÃO. BENEFÍCIO DEVIDO.

1. A norma contida no art. 86, caput, da Lei 8.213/91, determina que o benefício "auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia".

2. O objetivo da lei consiste em indenizar a incapacidade parcial permanente para a atividade habitualmente exercida em razão de acidente de qualquer natureza. Não importa, por outro lado, que o processo de reabilitação tenha capacitado o segurado para o exercício de profissão diversa, conforme art. 104, III, do Decreto 3.048/99.

3. Recurso Especial provido

(REsp. 1.492.430/DF, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 30.6.2015).

Nesse mesmo sentido é o entendimento firmado por este Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO ACIDENTE – ACIDENTE DE TRABALHO – INCAPACIDADE LABORATIVA DEMONSTRADA - REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS - JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA - ADEQUAÇÃO - JULGAMENTO DO (RE) 870847, TEMA 810 DO STF – CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 1 o -F DA LEI 9.494/97, PARA A APLICAÇÃO DA TR NOS JUROS MORATÓRIOS DESDE A CITAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA – IPCA-E – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXADOS NA LIQUIDAÇÃO - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA EM REEXAME – RECURSO DESPROVIDO. 1.

Comprovadas que as lesões decorrentes de acidente de trabalho resultam em redução da capacidade para o trabalho, impõe-se a concessão do benefício previdenciário – auxilio acidente. O auxílio acidente será devido a partir do dia da cessação do auxílio-doença. 2. Em razão do julgamento do RE 870947, tema 810 do STF, foi declarada a inconstitucionalidade do artigo 1o-F da Lei n. 9.494/97 no que se refere à correção monetária, determinando, nesse caso, a incidência do IPCA-E, desde a data fixada na sentença. 3. Os juros moratórios que devem ser fixados, a partir da citação, com os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, conforme a redação do art. 1o-F da Lei n. 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/09. 4. Diante da impossibilidade de fixação, em quantia certa, do valor devido, os honorários devem ser arbitrados quando da liquidação da sentença, pelo juízo de execução. (Apelação / Remessa Necessária 79454/2016, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 23/04/2018, Publicado no DJE 07/05/2018)

Por derradeiro, no tocante à atualização monetária, aplica-se aquilo estabelecido no Tema 905 do STJ, em relação às condenações impostas à Fazenda Pública nas condenações de natureza previdenciária,
in verbis:

3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária.

As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).

Ante o exposto, ratifico parcialmente a sentença apenas para determinar
a incidência dos índices de correção monetária e juros de mora, nos termos do Resp. 1495146/MG do STJ
(Tema 905 - STJ)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2020